Tribunal: TJDFT
Processo: 0742936-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REJULGAMENTO. DESEMBARGADOR. MUDANÇA DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. VINCULAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 83 do RITJDF, a transferência ou permuta de desembargador não acarreta a redistribuição do processo, ficando o magistrado vinculado até a conclusão do julgamento.
2. A devolução dos autos para nova apreciação da matéria, em razão de suposta divergência com o paradigma (art. 1.040, II, do CPC), significa que o julgamento do recurso não foi concluído. Assim, a mudança de turma pelo relator originário não acarreta a redistribuição do processo.
3. Conflito Negativo de Competência acolhido. Declarado competente o Desembargador Robson Barbosa de Azevedo.